Tribunal: TJMT
Processo: 1007615-80.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007615-80.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. (“ECO SECURITIZADORA”)
RECORRIDOS: ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI (“ALESSANDRA NICOLI”) e NICOLI AGRO LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 25662991) interposto por ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. (“ECO SECURITIZADORA”) com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 17050976):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO - FASE DE STAY PERIOD –SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES MOVIDAS CONTRA A RECUPERANDA – DECISÃO RECORRIDA QUE OBSTOU O PROSSEGUIMENTO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL – APLICAÇÃO DO CAPUT DO ART. 6o DA LEI 11.101/2005 - RECURSO NÃO PROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal quando a decisão recorrida não constituiu mero despacho de expediente, mas ao contrário, tem conteúdo decisório.
Conforme o art. 6o, §4o, e art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, o deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a recuperanda.
Ainda que o crédito tenha a natureza daqueles indicados no §3o, é vedada a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa no prazo do stay period”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1007615-80.2019.8.11.0000, Relator: Des RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 25/09/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 18591962), estes foram rejeitados no acórdão de id 21871476.
A Recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, do Código de Processo Civil; e 20, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 4.657/1942, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) é grave vício de fundamentação dos vv. acórdãos recorridos, mormente pela existência de diversas omissões não sanadas mesmo após a oposição de Embargos de Declaração, além de não terem enfrentado todas as questões que poderiam alterar o resultado do julgamento”. (id 25662991 - p. 14)
Argumenta que “(...) houve omissão – vício passível de correção pela via dos Embargos de Declaração – pois os vv. acórdãos recorridos não levaram em consideração que (i) o crédito da Recorrente é extraconcursal e não se submete aos efeitos da recuperação judicial; (ii) em momento algum foi reconhecida a essencialidade dos imóveis rurais de matrículas nos 1.971, 1.976, 1.977 e 1.978, todos do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Canaã do Norte/MT, razão pela qual não seria aplicável a exceção do artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/05; e, principalmente, que (iii) na hipótese de ser reconhecida a essencialidade dos bens imóveis, a ECO SECURITIZADORA comprometeu-se a aguardar o decurso dos 180 (cento e oitenta) dias do stay period, a fim de evitar prejuízos aos produtores rurais”. (id Num. 25662991 - p. 15-16)
Aponta ofensa aos artigos 49, § 3o, e 52, inciso III da Lei n. 11.101/05, porquanto o crédito da Recorrente é extraconcursal, o que já foi reconhecido pelo Sr. Administrador Judicial, e, assim, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial.
Assevera que “uma vez que não foi comprovada a essencialidade dos imóveis rurais perseguidos pela Recorrente, a aplicação da ressalva do artigo 49, §3o da Lei no 11.101/05 caracteriza nítida violação à Lei Federal. Além disso, na remota hipótese de ser reconhecida a essencialidade dos imóveis, a Recorrente concordou em manter a posse dos Recorridos pelos 180 (cento e oitenta) dias do stay period, a fim de evitar prejuízos aos produtores rurais, opção que não foi levada em consideração pelo Eg. Tribunal de Justiça Local, implicando na já mencionada violação aos artigos 489, §1o e 1.022 do CPC”. (id 25662991 - p. 18-19)
Suscita, ainda, afronta ao artigo 1.228, caput, do Código Civil, uma vez que “(...) os vv. acórdãos acabaram por violar o direito à propriedade da Recorrente, que é legítima proprietária dos imóveis rurais dados em garantia fiduciária, mas continua impedida de prosseguir com o procedimento extrajudicial da Lei Federal no 9.514/97, nos termos do artigo 27 do referido diploma legal”. (id 25662991 - p. 26)
Recurso tempestivo (id 25680954).
Contrarrazões no id 29980492.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, do Código de Processo Civil; e 20, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 4.657/1942, a Recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou as alegações de que: (i) o crédito da Recorrente é extraconcursal e não se submete aos efeitos da recuperação judicial; (ii) em momento algum foi reconhecida a essencialidade dos imóveis rurais de matrículas nos 1.971, 1.976, 1.977 e 1.978, todos do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Canaã do Norte/MT, razão pela qual não seria aplicável a exceção do artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/05; e, principalmente, que (iii) na hipótese de ser reconhecida a essencialidade dos bens imóveis, a ECO SECURITIZADORA comprometeu-se a aguardar o decurso dos 180 (cento e oitenta) dias do stay period, a fim de evitar prejuízos aos produtores rurais”. (id Num. 25662991 - p. 15-16)
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Ficou claramente consignado no acórdão que a partir da decisão proferida pelo ministro Marco Aurélio Belizze na Tutela Provisória no 2017, a Recuperação Judicial está em andamento e por isso aplicam-se as disposições contidas na Lei de Recuperação Judicial, dentre elas a suspensão das Ações e Execuções promovidas contra os recuperandos.
Ademais, constou que mesmo no tocante aos créditos extraconcursais, faz ressalva quanto à venda ou retirada dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.
Aliás, mencionou-se que apesar de a decisão agravada não ter se reportado sobre a concursalidade ou não do crédito, bem como quanto à sua essencialidade, um dos fundamentos do ministro Marco Aurélio Belizze ao decidir a Tutela provisória n. 2.017 foi de que o periculum in mora estaria preenchido ante a determinação de atos constritivos e expropriatórios contra os bens de sua propriedade, inclusive, com a designação de leilão de grande extensão de terra, na qual é desenvolvido o plantio de grãos, a ser realizado no dia 27/5/2019 (e-STJ, fl. 1.384), tudo isso podendo conduzir à irreversibilidade dos danos.
Por fim, o próprio embargante diz que respeitará o período de blindagem, portanto nem se evidencia por ora prejuízo, pois constou no aresto que o pedido poderia ser renovado em outra fase”. (id 21871476 - p. 4)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, do Código de Processo Civil; e 20, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 4.657/1942, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega que o crédito da Recorrente é extraconcursal, o que já foi reconhecido pelo Sr. Administrador Judicial, e, assim, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) a lei, mesmo no tocante aos créditos extraconcursais, faz ressalva quanto à venda ou retirada dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial” (id 17050976 - p. 6).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA. EXCEPCIONAL SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. O credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o), ressalvados os casos em que os bens gravados por garantia de alienação fiduciária cumprem função essencial à atividade produtiva da sociedade recuperanda. Precedentes.
2. No âmbito restrito de cognição do conflito de competência, o que se afirma é tão somente que consoante a jurisprudência pacífica desta Casa o exame sobre a natureza concursal ou extraconcursal do crédito é de competência do Juízo da recuperação, a partir daí cabendo, se for o caso, os recursos pertinentes.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no CC 162.066/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 15/05/2019).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos aos artigos 49, § 3o, e 52, inciso III da Lei n. 11.101/05, e 1.228, caput, do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII